Tribunal: TJSP
Processo: 2140407-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140407-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tanabi, em que é embargante
INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140407-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43611
2
COMARCA DE TANABI
JUIZ DE DIREITO: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
EMBARGANTE: INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.
(em recuperação judicial)
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N.o 43.611
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 499/504, fora desprovido agravo
de instrumento interposto pela recuperanda, ora embargante, contra r. decisão
que julgava parcialmente procedente impugnação de crédito que aviou em
face do embargado, mantido como concursal apenas o crédito com origem
nos contratos números 337.101.675, 337.101.616 e 4984.3190.3014.2083.
Daí os presentes embargos, que sustentam omissão no
julgado; primeiro, porque não considerou, no que toca às operações
17961276 e 17839409, que, estando carentes de registro e de individualização
da garantia, não estão abrangidas pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005;
segundo, porque o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a que se refere a
Circular no 3.691/13 do BACEN decorreu sem que o embargado tenha
concretizado as operações, a revelar a natureza concursal do crédito.
Por fim, requer declaração de pré-questionamento dos
artigos 49 e 172 da Lei no 11.101/2005, 1.361, § 1o e 1.362, inciso IV, do
Código Civil, 66-B, caput e § 4o, da Lei no 4.728/1.965 e, por fim, 18, inciso
IV, da Lei no 9.514/1.997.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140407-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43611
3
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não apontadas pela
recorrente e efetivamente ausentes.
Não há omissão a sanar no que toca aos contratos
mencionados no relatório, pois, tratando-se de ACC ́s, não estão sujeitos à
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4o e 86, inciso II, da LRF,
independente da constituição ou não da garantia fiduciária.
Quanto à Circular do BACEN no 3.691/2013, destaco, do
V. Acórdão, que o agravado cuidou de demonstrar que todas as operações
têm previsão de liquidação inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias, como
se vê às fls. 476/480 das contrarrazões.
Em remate, embora entenda que o pré-questionamento é
de temas e não de disposições constitucionais ou legais, declaro não violadas
as apontadas pela embargante e mencionadas expressamente no relatório.
Por tais fundamentos, ausente omissão ou qualquer outra
mácula no julgado, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR